Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-98.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015723-98.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), CAROLINE CARDOSO BASTOS - CPF: 052.838.581-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Caroline Cardoso Bastos contra o ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de sua nomeação no cargo em que foi classificada em certame público.

Em seu pedido inicial, a impetrante afirma que se submeteu ao concurso público aberto pelo Edital nº 01/2017 para o cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira. Naquela oportunidade foram oferecidas, inicialmente, 10 (dez) vagas para o mencionado cargo e a demandante logrou classificação em 12º (décima segunda) colocação.

Assevera que, dos aprovados, foram convocados e nomeados os 10 (dez) primeiros colocados, porém, o candidato aprovado em 2º (segundo) lugar, embora convocado e nomeado, não tomou posse (D.O n. 27384, pág. 27, publicado14/11/2018) e o candidato classificado em 8º (oitavo) lugar, apesar de tomar posse, requereu a exoneração do referido cargo (pág. 27 – id 19918992).

Argumenta, nesse contexto, que apesar de ser a próxima a ser nomeada e haver mais uma vaga em razão da exoneração da candidata anterior, a Administração se manteve inerte em convocá-la para ocupar a vaga, em claro ultraje ao seu direito líquido e certo de assumir o cargo dentro do período de vigência do concurso público.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da ordem para que se proceda à sua nomeação no cargo de Professora de Educação Básica/Língua Estrangeira-Inglês, Município de Cáceres/MT.

O pedido de liminar foi deferido (pág.16 – id 20925452).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, em sua defesa, pugnou pela denegação da segurança (pág. 32 - id 28248470)

Em 06/1/2020 a impetrante fez juntada de petição informando que até o presente momento o impetrado não tomou qualquer medida para cumprir a decisão liminar, requerendo aplicação de multa diária e outras penalidades aplicáveis (págs. 01/10 – id 29102452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela concessão de segurança (págs. 01/02 - id 29966972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Caroline Cardoso Bastos contra o ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso que não a teria nomeado no cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira - Inglês – Campus Cáceres/MT, para o qual foi classificada.

Extrai-se dos autos, que a impetrante foi
classificada em 12º (decimo segundo)

lugar
no certame público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira - Inglês – Campus Cáceres/MT (Edital nº.01/2017/SEDUC), o qual
ofereceu 10 (dez) vagas para o cargo concorrido
, tendo sido nomeado os primeiros candidatos classificados (pág.48 – id n.19918990).

Sustenta a impetrante que
o 2º (segundo) candidato nomeado não tomou posse e, conforme se verifica na pág.01 – id n. 19918998, a 8ª (oitava) candidata, apesar de ter tomado posse, requereu a exoneração do cargo.

Por esses motivos, entente a impetrante que se encontra aprovada dentro do número de vagas, devendo ser nomeada.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, a qual se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. LEI 8.666/93. INAPLICABILIDADE.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
SURGIMENTO DE VAGAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

[...]
2. Os candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificaram para além das vagas oferecidas no edital do certame, não detêm direito líquido e certo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3. "O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior"
(ARE 956.521 - AgR/ES, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/11/2016). Nesse mesmo sentido também ARE 734.049-AgR/PB, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e de 14/11/2013 e RE 643.674-AgR/AL, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 28/08/2013.

[...] (AgInt no AREsp 1233035/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
g.n.

Essa expectativa de direito, por outro lado, somente transforma-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que a administração pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche ou o faz por meio de contratações precárias, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público.

No caso dos autos, consta do caderno processual que a impetrante encontra-se colocada em
décimo segundo lugar para o Município de Cáceres/MT, cujo edital destinou à formação de cadastro reserva
.
Logo, a sua situação é de classificada e não de aprovada.

Com efeito,
além de a impetrante não ter sido classificada dentro do número de vagas previsto no edital, não há nos autos prova de que existam vagas disponíveis a serem preenchidas pelos candidatos classificados
.

Ressalta-se, por oportuno, que não restou comprovado nos autos a existência de vagas para o cargo ao qual a impetrante foi classificada
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL Nº 001/2017/SEDUC-MT – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA
– SEGURANÇA DENEGADA.

[...] 2. “
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
” (STJ - RMS: 60682 MT 2019/0116063-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

3
.
O mero fato de existirem contratações temporárias não configura caráter precário ou preterição, não ensejando o direito à convocação, por existir necessidade de dilação probatória
. 4.
Segurança denegada.
(N.U 1012027-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) g.n.

Assim,
in casu
, a impetrante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há a configuração de nenhuma situação de preterição.

Ante o exposto,
denego a segurança
pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022